Tribunal: STF
Processo: RHC 112676
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO VEDADO NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. 



    1. Apesar da eventual dificuldade, em casos práticos, da distinção entre roubo e extorsão, havendo condutas autônomas, inviável o reconhecimento de crime único. 



    2. Não há como reconhecer a absorção de uma conduta pela outra, pois o roubo não constitui meio para a prática da extorsão ou vice-versa. 



    3. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele reavaliar o conjunto probatório que levou à condenação criminal. Precedentes. 



    4. Recurso ao qual se nega provimento.